Tribunal: STF
Processo: ADI 7611
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DO ESTADO DO CEARÁ Nº 14.882/2011 E Nº 18.436/2023. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PROCEDIMENTOS SIMPLIFICADOS. PEDIDO DE ADMISSÃO NO FEITO. AMICUS CURIAE. ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA, ESPECIFICIDADE DO TEMA OBJETO DA DEMANDA OU REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA. ADEQUADA REPRESENTATIVIDADE. UTILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.



    O Instituto Terramar de Pesquisa e Assessoria à Pesca Artesanal, organização da sociedade civil, e o Laboratório de Geoprocessamento e Cartografia Social (Labocart), vinculado à Universidade Federal do Ceará- UFC (edoc. 46, ID: bdbb23b3), pugnam pela admissão no presente feito, na qualidade de amici curiae.



    Registro versar a presente ação direta de inconstitucionalidade acerca da legislação do Estado do Ceará (Leis nº 14.882/2011 e nº 18.436/2023), que disciplina “procedimentos ambientais simplificados para implantação e operação de empreendimentos e/ou atividades de porte micro com potencial poluidor degradador baixo”.



    O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    Para fins de admissão ou ingresso no feito, na condição de amigo da Corte, dispõe o art. 138 do CPC sejam consideradas a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.



    O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.



    Extraio do pedido de ingresso que o “Instituto Terramar ... possui vasto acervo de estudos, relatórios e pesquisas que podem contribuir significativamente para o entendimento aprofundado do tema” e que, juntamente com o “LABOCART”, pode “apresentar casos concretos e exemplos práticos de situações em que a flexibilização do licenciamento ambiental resultou em danos irreversíveis ao meio ambiente e às comunidades tradicionais”.



    Defiro os pedidos de ingresso, na qualidade de amici curiae, formulados pelo Instituto Terramar de Pesquisa e Assessoria à Pesca Artesanal e pelo Laboratório de Geoprocessamento e Cartografia Social (Labocart).



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente